Tribunal: STJ
Processo: 2795565-39.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024998 - MG(2025/0312633-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NEUSA SIQUEIRA DIAS
ADVOGADO
: AGUEDA MARIA SOARES FELICIANO - MG125333
AGRAVADO
: GERALDO MAGELA FELIX
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE RENAULT DE MENDONCA - MG155639
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
DO
TRABALHO
EM
AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO OCORRIDO NO
CONTEXTO DA RELAÇÃO DE TRABALHO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL E APLICABILIDADE DE SÚMULA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais que inadmitiu o recurso especial com base na Súmula n.
83 do STJ.
2. A controvérsia decorre de ação de indenização por morte em acidente
automobilístico, ocorrido enquanto a vítima trabalhava em caminhão conduzido
pelo réu.
3. A Corte de origem reconheceu a competência da Justiça do Trabalho por se
tratar de desdobramento de acidente de trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, por violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, e se se
aplica a Súmula n. 170 do STJ; (ii) saber se a competência é da Justiça comum
estadual por se tratar de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito
imputado à pessoa física do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56115866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:58
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: fdb6458a-6067-476a-a72e-9364073479c6

6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal de origem enfrentou a
matéria de modo claro e suficiente, rejeitando os embargos e afastando a aplicação
da Súmula n. 170 do STJ.
7. O acórdão assentou fundamento constitucional autônomo (art. 114, VI, da CF)
para firmar a competência da Justiça do Trabalho. Incide a Súmula n. 126 do STJ,
pois o acórdão está amparado em fundamento constitucional suficiente e não
houve interposição de recurso extraordinário, o que impede a revisão em recurso
especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
"1. Não há violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do
Tese de julgamento:
CPC quando o Tribunal de origem aprecia de forma clara e suficiente a
controvérsia e rejeita embargos de declaração sem vícios. 2. Incide a Súmula n.
126 do STJ quando o acórdão recorrido se assenta em fundamento constitucional
autônomo (art. 114, VI, da CF) e não há recurso extraordinário para impugná-lo."
CF,
VI; CPC, arts. 53, V, 1.022, II, 489,
Dispositivos relevantes citados:
art. 114,
§ 1o, IV e 85, § 11.
STJ, Súmulas n. 83, 126 e 170.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:58
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: fdb6458a-6067-476a-a72e-9364073479c6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024998 - MG(2025/0312633-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NEUSA SIQUEIRA DIAS
ADVOGADO
: AGUEDA MARIA SOARES FELICIANO - MG125333
AGRAVADO
: GERALDO MAGELA FELIX
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE RENAULT DE MENDONCA - MG155639
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
DO
TRABALHO
EM
AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO OCORRIDO NO
CONTEXTO DA RELAÇÃO DE TRABALHO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL E APLICABILIDADE DE SÚMULA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais que inadmitiu o recurso especial com base na Súmula n.
83 do STJ.
2. A controvérsia decorre de ação de indenização por morte em acidente
automobilístico, ocorrido enquanto a vítima trabalhava em caminhão conduzido
pelo réu.
3. A Corte de origem reconheceu a competência da Justiça do Trabalho por se
tratar de desdobramento de acidente de trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, por violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, e se se
aplica a Súmula n. 170 do STJ; (ii) saber se a competência é da Justiça comum
estadual por se tratar de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito
imputado à pessoa física do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal de origem enfrentou a
matéria de modo claro e suficiente, rejeitando os embargos e afastando a aplicação
da Súmula n. 170 do STJ.
Documento eletrônico VDA55061940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:28:57
Código de Controle do Documento: c5fcc6b8-1907-4856-9c7d-39d7b7033228

7. O acórdão assentou fundamento constitucional autônomo (art. 114, VI, da CF)
para firmar a competência da Justiça do Trabalho. Incide a Súmula n. 126 do STJ,
pois o acórdão está amparado em fundamento constitucional suficiente e não
houve interposição de recurso extraordinário, o que impede a revisão em recurso
especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
"1. Não há violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do
Tese de julgamento:
CPC quando o Tribunal de origem aprecia de forma clara e suficiente a
controvérsia e rejeita embargos de declaração sem vícios. 2. Incide a Súmula n.
126 do STJ quando o acórdão recorrido se assenta em fundamento constitucional
autônomo (art. 114, VI, da CF) e não há recurso extraordinário para impugná-lo."
CF,
VI; CPC, arts. 53, V, 1.022, II, 489,
Dispositivos relevantes citados:
art. 114,
§ 1o, IV e 85, § 11.
STJ, Súmulas n. 83, 126 e 170.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por NEUSA
SIQUEIRA DIAS contra decisão que inadmitiu o recurso especial ao fundamento
de que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, incidindo, assim, o óbice da Súmula 83/STJ.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais em agravo de instrumento nos autos de ação de indenização.
O julgado foi assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE
AUTOMOBILÍSTICO. FALECIMENTO DE FAMILIAR. VÍTIMA FATAL
FUNCIONÁRIO DO RÉU. DESDOBRAMENTO DO ACIDENTE DO
TRABALHO.INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO PROVIDO. 1. Consoante a
jurisprudência do STJ, “à Justiça do Trabalho compete, nos termos do
VI,
art. 114,
da Constituição da República, apreciar as demandas que visam à percepção de
indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trabalho, ainda
que propostas pelos herdeiros da vítima”. 2. Recurso provido.
Documento eletrônico VDA55061940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:28:57
Código de Controle do Documento: c5fcc6b8-1907-4856-9c7d-39d7b7033228

Foram opostos embargos de declaração pela ora recorrente, os quais
foram rejeitados ao fundamento de inexistirem omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão recorrido.
No recurso especial, além da divergência jurisprudencial, a recorrente
aponta violação dos arts. 53, V, 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo
Civil.
Sustenta, em síntese, que o tribunal de origem deixou de apreciar
argumentos relevantes suscitados nos embargos de declaração, especialmente
quanto à aplicação da Súmula 170/STJ.
Defende que a demanda não versa sobre acidente de trabalho, mas sobre
responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito imputado à pessoa física
do réu, razão pela qual a competência seria da Justiça comum estadual, e não da
Justiça do Trabalho.
Requer, ao final, o provimento do recurso especial para reconhecer a
competência da Justiça estadual para o julgamento da ação indenizatória.
É o relatório.
VOTO
No caso dos autos, a controvérsia tem origem em ação de indenização
ajuizada pela recorrente em razão do falecimento de seu companheiro em acidente
automobilístico ocorrido quando este se encontrava trabalhando em caminhão
conduzido pelo réu.
O juízo de primeiro grau afastou a preliminar de incompetência da
Justiça comum. Interposto agravo de instrumento, o Tribunal de origem conheceu
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, deu-lhe provimento para reconhecer
a competência da Justiça do Trabalho, por entender que a demanda constitui
desdobramento de acidente de trabalho.
Documento eletrônico VDA55061940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:28:57
Código de Controle do Documento: c5fcc6b8-1907-4856-9c7d-39d7b7033228

No recurso especial, a parte recorrente aponta violação dos arts. 1.022 e
489 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional.
Contudo, não assiste razão à recorrente. Verifica-se que o Tribunal de
origem examinou de forma clara e fundamentada a controvérsia submetida à sua
apreciação, explicitando as razões pelas quais concluiu pela competência da
Justiça do Trabalho.
O acórdão enfrentou diretamente a questão central do recurso, qual seja,
a natureza da demanda indenizatória e assentou que a pretensão decorre de
acidente ocorrido no contexto da relação de trabalho, circunstância que atrai a
competência da Justiça especializada.
Os embargos de declaração foram rejeitados sob o fundamento de que
não havia omissão ou contradição a ser sanada, tendo o órgão julgador reiterado os
fundamentos anteriormente expostos e esclarecido que a hipótese não comportava
a aplicação da Súmula 170/STJ.
Assim, não se verifica a alegada ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC,
pois o tribunal local apreciou a matéria de forma suficiente e motivada, ainda que
em sentido contrário ao interesse da parte recorrente.
Superada essa questão, verifica-se que o acórdão recorrido reconheceu a
competência da Justiça do Trabalho com fundamento no
VI, da
art. 114,
Constituição Federal, ao concluir que a pretensão indenizatória deduzida na ação
decorre de acidente ocorrido no contexto da relação de trabalho. Cuida-se,
portanto, de fundamento de natureza eminentemente constitucional, suficiente, por
si só, para manter o acórdão recorrido.
Nessas circunstâncias, a revisão do julgado exigiria a apreciação da
correta interpretação do referido dispositivo constitucional, matéria que extrapola
os limites de cognição do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55061940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:28:57
Código de Controle do Documento: c5fcc6b8-1907-4856-9c7d-39d7b7033228

Incide, assim, o óbice da Súmula n. 126 do STJ, segundo a qual é
inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido se assenta em
fundamento constitucional suficiente para mantê-lo e a parte vencida não interpõe
recurso extraordinário para impugná-lo.
No caso, a recorrente interpôs apenas recurso especial, sem manejar
recurso extraordinário para discutir o fundamento constitucional adotado pelo
Tribunal de origem, circunstância que impede o conhecimento do apelo.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55061940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:28:57
Código de Controle do Documento: c5fcc6b8-1907-4856-9c7d-39d7b7033228

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.024.998 / MG
Número Registro: 2025/0312633-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013801220178130459
10000242795557001
10000242795557002
10000242795557003
10000242795557005 13801220178130459 27955653920248130000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NEUSA SIQUEIRA DIAS
ADVOGADO : AGUEDA MARIA SOARES FELICIANO - MG125333
AGRAVADO
: GERALDO MAGELA FELIX
ADVOGADO : PEDRO HENRIQUE RENAULT DE MENDONCA - MG155639
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:37:48
Código de Controle do Documento: 787e3251-88bf-4625-a5b4-e20a758ef720

Documento eletrônico VDA56085714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:37:48
Código de Controle do Documento: 787e3251-88bf-4625-a5b4-e20a758ef720